Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710491-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA RECORRIDA: CECÍLIA MARTINI GUILAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO APRESENTADO. REPROPOSITURA DA AÇÃO CONDICIONADA AO SANEAMENTO DO VÍCIO QUE LEVOU À EXTINÇÃO ANTERIOR. ART. 486, § 1o, DO CPC. VÍCIO NÃO SANADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, faz apenas coisa julgada formal, de sorte que, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no art. 486, caput, do Código de Processo Civil. 2. Todavia, nos termos do que preconiza o art. 486, §1o, do CPC, excepcionalmente, no caso de extinção por litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação (interesse e legitimidade) e existência de compromisso arbitral, a repropositura da ação está condicionada ao saneamento do vício que levou à extinção anterior. 3. Nota-se que a regra estabelecida no § 1o, do art. 486, do CPC, veio corrigir a lacuna do antigo Código de Processo, que não apresentava nenhum impedimento para a propositura de nova ação, o que permitia a parte propor a mesma demanda por diversas vezes. 4. Com o novo regramento, a parte fica condicionada ao saneamento do vício para propositura de nova demanda, não podendo ajuizá-la sem antes fazer a correção, sob pena de burla da primeira decisão judicial. 5. A presente ação foi proposta sem que a parte autora corrigisse o vício anteriormente apontado. Assim, resta claro que incide na hipótese o disposto no art. 486, § 1o, do CPC, eis que permanece o mesmo vício que ensejou a extinção anterior. 6. RECURSO DESPROVIDO. A recorrente alega violação os seguintes dispositivos legais: a) artigo 44 do Código de Processo Civil, defendendo que, no âmbito do Distrito Federal, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é regulamentada pela Resolução 011/2012 do TJDFT, a qual, em seu artigo 2o, estabelece de forma clara e expressa que compete exclusivamente a essas varas o julgamento de execuções de títulos extrajudiciais e dos embargos e incidentes relacionados, não incluindo, portanto, o processamento de ações de conhecimento. Aduz que a decisão que determinou a emenda da petição inicial para convertê-la em uma ação de cobrança contraria expressamente a competência funcional da vara de execução; b) artigos 485 do CPC e 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), asseverando que, no presente caso, o vício em questão deve ser considerado como a suposta falta de demonstração de certeza, liquidez e exigibilidade, que resultou na extinção primeiro processo 0732267-77.2021.8.07.0001. Afirma que tal vício foi devidamente sanado com a demonstração de que o mesmo título já foi executado em outros processos. Requer a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GIOVANNI ÂNGELO SILVA BAROSA, OAB/DF 70.878, e DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, OAB/DF 7.264. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 44 e 485, ambos do Código de Processo Civil e 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Com efeito, a alegação da embargante sobre a incompetência da Vara de Execução para processar ações de conhecimento não foi omitida, mas sim superada pela constatação da inexistência de título executivo válido nos autos. O acórdão foi explícito ao apontar que, conforme o art. 803, I, do CPC, a execução não pode prosseguir quando ausentes os pressupostos da execução, e que o vício identificado só poderia ser sanado com o ajuizamento de uma ação de conhecimento. A decisão nos autos 0732267-77.2021.8.07.0001, que determinou a emenda da petição foi proferida no contexto de uma tentativa de adequação processual, mas a embargante não cumpriu a determinação de emenda, resultando na extinção daquele processo e, via e consequência na extinção do processo atual, já que a presente ação é mera reprodução da ação anterior” (ID 65876126 - acórdão dos Embargos de Declaração). “Todavia, nos termos do que preconiza o § 1o, do art. 486, do Código de Processo Civil, excepcionalmente, no caso de extinção por litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação (interesse e legitimidade) e existência de compromisso arbitral, a repropositura da ação está condicionada ao saneamento do vício que levou à extinção anterior. É a hipótese dos autos. Com efeito, a presente ação foi proposta sem que a parte autora corrigisse o vício apontado na sentença proferida no ID 107913199 dos autos n. 0732267-77.2021.8.07.0001 (fundamentação acima transcrita). (...) Assim, resta claro que incide na hipótese o disposto no art. 486, § 1o, do Código de Processo Civil, eis que permanece o mesmo vício que ensejou a extinção anterior (autos n. 0732267-77.2021.8.07.0001)” (ID 63655780 - acórdão da Apelação) Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome dos advogados GIOVANNI ÂNGELO SILVA BAROSA, OAB/DF 70.878, e DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, OAB/DF 7.264. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020